Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROVAS JUNTADAS PELAS PARTES QUE COMPROVAM O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO, SEM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO. NECESSIDADE. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Na hipótese, muito embora a autora não tenha acostado aos autos o contrato celebrado entre as partes e as notas fiscais que embasam a cobrança, o réu juntou publicação efetivada no Diário Oficial do Distrito Federal acerca do reconhecimento de dívida, portanto, resta afastada a alegação de que a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

1.1. Também restou comprovado que o valor pago pelo ente federativo deixou de incluir a correção monetária e, uma vez que foi efetuado após o vencimento da obrigação, esse encargo deve incidir.

2. O emprego do IPCA-E como índice de correção monetária de débito oriundo de condenação da Fazenda Pública encontra consonância com o entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral, bem assim com a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos especiais no 1.495.144/RS, 1.495.146/MG e 1.492.221/PR (Tema 905), representativos de controvérsia.

3. Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.